Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-98.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INCABÍVEL. PENA BEM DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Em crimes contra a dignidade sexual o depoimento prestado pela vítima ganha destaque, reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por demais provas acostadas aos autos.
3. Na hipótese, diante de todo o contexto, percebe-se que a tese de insuficiência de provas invocada pela defesa técnica é infirmada diante dos elementos de convicção ressaltados nos autos, ao passo em que a negativa dos fatos apresentada pela defesa técnica se encontra isolada dos elementos probatórios, não sendo corroborada por qualquer meio de prova.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.